Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Número do processo: 0713082-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIDIA SILVA DE SOUZA EMBARGADO: MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN D E S P A C H O Nada a prover quanto à pretensão dos agravados/embargados, de levantamento de valores no bojo do feito executivo, que deve ser deduzida perante o Juízo de origem. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora